Tribunal: STF
Processo: RE 805477
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-07
Data de publicação: 2014-10-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDO SOCIAL DE EMERGÊNCIA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 10/1996. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE E DA IRRETROATIVIDADE. INOCORRÊNCIA. 



    A destinação da arrecadação integra a norma tributária impositiva de uma contribuição, exceto se a desvinculação com relação ao fim originalmente previsto provém da própria Constituição Federal. A vinculação não assume, portanto, caráter de cláusula pétrea (RE 537610, Rel. Min. Cezar Peluso). 



    O fato da arrecadação da CSLL ter sido destinada ao custeio de um fundo, por força de determinação constitucional transitória, não fez com que o tributo fosse convertido em imposto. 



    Reconhecido o dever de observância ao princípio da anterioridade mitigada, não há que se falar, na hipótese, de incidência sobre fatos geradores pretéritos. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.